Tribunal: TJMT
Processo: 1035748-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035748-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), ROSIMAR PINO ZORZIN - CPF: 134.180.898-01 (AGRAVANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CHARLES ZORZIN - CPF: 125.357.388-30 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
.
QUESTÃO DECIDIDA EM AI ANTERIOR
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Embargos de Terceiro, visando à suspensão da penhora de imóvel alegadamente utilizado como residência familiar, com leilão judicial já designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que a pretensão da agravante - reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por caracterizar bem de família - já foi atendida em julgamento anterior deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030637-60.2025.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e o mesmo processo de execução, já reconheceu a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula nº 77.263, por se tratar de bem de família.

4. A decisão anterior determinou a desconstituição da penhora e impediu a realização do leilão designado, com fundamento no art. 1º da Lei n. 8.009/90, contemplando integralmente a pretensão recursal deduzida neste agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso
não conhecido
pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: Caracteriza-se a perda superveniente do objeto recursal quando a pretensão já foi integralmente atendida em outro
Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei n. 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1028971-58.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024
.

TJSP - Agravo de Instrumento: 2286148-30.2022.8 .26.0000 Santos, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 17/04/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035748-25.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que em Embargos de Terceiro indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela autora, o qual visava à suspensão da penhora do imóvel constante da Matrícula nº 77.263, determinada na ação de execução.

A agravante alega que
“a r. decisão vergastada desconsiderou, ou melhor, sequer analisou as robustas provas acostadas nos autos acerca do bem de família, a fim de suspender os atos preparatórios da hasta pública (...) comprometendo sua imparcialidade no julgamento da lide.”

Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impenhorabilidade do bem de família, ainda que o devedor possua outro imóvel não destinado à residência.

Cita a Lei nº 8.009/90 que garante proteção ao imóvel utilizado como residência do casal, independentemente da existência de outros bens.

Argumenta que a penhora da fração ideal de um imóvel indivisível, como um apartamento, não é permitida por inviabilizar o uso da residência.

Sustenta que há nos autos ampla documentação comprobatória da condição do imóvel como bem de família: laudo pericial com fotos, declaração da síndica do condomínio, contas de consumo em nome da agravante, certidões negativas de propriedade em outros cartórios e buscas patrimoniais.

Diz ainda que a impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento pacificado no STJ.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito na Matrícula nº 77.263, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Efeito suspensivo deferido no Id
322135891
.

Na contraminuta (Id
327834898
), a agravada sustenta
que a decisão não merece reparo, alegando que os devedores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel se trata de bem de família. Argumenta que a proteção legal conferida pelo bem de família não é absoluta e que as provas apresentadas não são idôneas para comprovar a destinação exclusiva do imóvel como moradia da família.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela autora, o qual visava à suspensão da penhora do imóvel constante da Matrícula nº 77.263, realizada no curso da ação de execução.

Verifica-se dos autos que esta Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1030637-60.2025.8.11.0000, em 17/10/2025, reconheceu a impenhorabilidade do referido imóvel, por se tratar de bem de família. A decisão mencionada refere-se ao mesmo processo executivo e às mesmas partes. Na oportunidade, foi proferida a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel residencial (apartamento), sob o fundamento de inexistência de prova de se tratar de bem de família e da existência de outro imóvel (terreno sem edificações) em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado constitui bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90,
mesmo diante da existência de outro imóvel não edificado em nome do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por expert do juízo comprova de forma inequívoca que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como residência pelo agravante e sua esposa, com fotografias que demonstram a ocupação do imóvel como moradia habitual.

4. A existência de mais de um imóvel em nome do devedor não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, especialmente quando um deles é apenas um terreno sem edificações, não servindo como moradia.

5. A proteção ao bem de família visa garantir o direito fundamental à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, e deve ser interpretada de forma ampla, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O imóvel utilizado como residência familiar é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, ainda que o devedor possua outro imóvel sem edificações.

2. A proteção ao bem de família, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda situação em que o imóvel esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º; Lei nº 8.009/90,
arts
. 1º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
nos
EDcl
no REsp 1494394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
23/06/2016.

TJMT 1002777-43.2023.8.11.0004, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024.

TJMT 1016970-46.2021.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022
”
.

A decisão proferida naquele recurso, ao reconhecer a natureza de bem de família do imóvel em questão, determinou a desconstituição da penhora e impediu a realização do leilão designado, com fundamento no art. 1º da Lei n. 8.009/90. Tal decisão abordou exatamente a mesma questão jurídica ora discutida nestes autos, qual seja, a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da agravante e seu cônjuge.

Dessa forma, a pretensão recursal deduzida neste agravo já foi integralmente contemplada pela decisão anterior, que, ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, esvaziou a controvérsia atual, tornando prejudicado o presente recurso. Houve, portanto, perda superveniente de objeto.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA CORRENTE – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA – QUESTÃO DECIDIDA EM AI ANTERIOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a impenhorabilidade do valor bloqueado foi decidida em Agravo de Instrumento anterior, ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso interposto contra a determinação de levantamento da quantia”.
(N.U
1028971-58.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Questão que já foi devidamente analisada nos agravos de instrumento nº 2258258-24.2019 .8.26.0000 e 2281833-90.2021 .8.26.0000, apreciados antes do julgamento deste agravo de instrumento. Perda superveniente de objeto configurada. Recurso não conhecido
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2286148-30.2022.8.26.0000 Santos, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 17/04/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025